Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETENCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, quando é o próprio consumidor que propõe a demanda, incide a regra do art. 101, I, do CDC, que permite o benefício da propositura da ação no seu domicílio. Nesse caso, a competência é territorial e, portanto, relativa, cuja apreciação não pode ser feita de ofício, nos termos do que dispõe o art. 65 do CPC e do enunciado de Súmula n. 33 do STJ.
2. O enunciado de Súmula n. 23 desse e. TJDFT estabelece que: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
3. Recurso conhecido e provido.